Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual. TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA INDIVIDUAL ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que rejeita os argumentos acerca da coisa julgada, da inexigibilidade do título coletivo e do excesso de execução.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb) prevista na Lei Distrital n.o 5.226/2013, e a pagar eventuais diferenças e reflexos até a data da incorporação do reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação aos: (i) efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual; (ii) possibilidade de execução de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à ação coletiva no âmbito das execuções individuais; (iii) (in)exigibilidade do título coletivo porque a obrigação de pagar seria “extra petita”; (iv) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (v) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo.
III. Razões de decidir
4. A influência dos processos coletivos nas ações individuais é regulamentada pelo art. 104 da Lei n.o 8.078/1990, segundo o qual “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.
5. Caso essas ações tramitem simultaneamente, os efeitos da sentença na demanda coletiva somente beneficiarão aqueles que propuseram a ação individual se tiver sido requerida a suspensão desse processo (individual) no prazo de trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da demanda coletiva.
6. Lado outro, caso essas ações tramitem em momentos diferentes, o trânsito em julgado de uma influencia nos efeitos da outra para o indivíduo em questão.
7. Na situação em que o trânsito em julgado da ação coletiva é anterior à propositura da demanda individual, em regra a ação individual deve ser extinta por ausência de interesse processual, pois o indivíduo já tem título judicial formado a seu favor (CPC, art. 17 e 485, inc. VI).
8. Já na situação em que o trânsito em julgado da ação individual é anterior à propositura da ação coletiva, em regra o indivíduo não pode se beneficiar do título coletivo, porque o cumprimento individual poderia violar a segurança jurídica (coisa julgada) ou ocasionar enriquecimento sem causa por parte do indivíduo (CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, art. 502, 503, 506; CC, art. 884).
9. No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado em momentos diferentes, e o trânsito em julgado do processo individual (em 04.12.2017) foi anterior ao ajuizamento do processo coletivo (em 03.07.2020). Além disso, no processo individual a parte autora, ora agravada, já teria recebido os valores da condenação. Conclui-se, pois, existir óbice para que a parte autora seja beneficiada pelo título coletivo.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento provido. Acolhida a preliminar de coisa julgada.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, art. 17, 485, inc. VI, 502, 503, 506; CC, art. 884; Lei n.o 7.347/1985, art. 19 e 21; Lei n.o 8.078/1990, art. 90 e 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1603119, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 09.08.2022.